Tribunal: TJBA
Processo: 0502841-19.2016.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502841-19.2016.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALIANCA ON-LINE TELECOMUNICACOES LTDA - ME e outros (2)

Advogado(s)
:

APELADO: JORGE ALVES CONCEICAO

Advogado(s)
:
VINICIUS MISAEL PORTELA, RAFAEL WAGMAKER CAVALCANTI LORENZINNI PORTELLA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO. PIRÂMIDE FINANCEIRA. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR PRISÃO DO RÉU. DESCABIMENTO. NOTÍCIA DE PRISÃO OCORRIDA HÁ SETE ANOS EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA NO MOMENTO DA CITAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 351 DO STF. CURADORIA ESPECIAL QUE NÃO SE OPÔS AO JULGAMENTO ANTECIPADO. MÉRITO. ESQUEMA FRAUDULENTO EVIDENCIADO. DEVER DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - A citação por edital é válida quando esgotados os meios de localização do réu, nos termos do artigo 256 do CPC.

II - A alegação de nulidade da citação editalícia, sob o fundamento de que o réu estaria preso, deve ser comprovada contemporaneamente ao ato citatório. Notícia jornalística relatando prisão preventiva ocorrida sete anos antes da petição recursal não constitui prova idônea de que o réu permanecia encarcerado no momento da citação.

III - A Súmula 351 do STF
"É nula a citação por edital de réu preso na mesma unidade da federação em que o juiz exerce a sua jurisdição"
não se aplica quando a alegada prisão ocorreu em outra unidade da federação (Tocantins) distinta daquela onde tramita o processo (Bahia). Ademais, notadamente quando inexistente informações oficiais sobre a custódia atual.

IV - Atuação regular da Curadoria Especial (Defensoria Pública), garantindo o contraditório e a ampla defesa (artigo 72, II, CPC). Ausência de oposição ao julgamento antecipado da lide no momento oportuno preclui a faculdade de requerer novas diligências de localização.

V - No mérito, comprovada a adesão a esquema de pirâmide financeira e o prejuízo financeiro do autor, impõe-se a rescisão do negócio e a restituição dos valores aportados, a fim de evitar o enriquecimento ilícito.

Recurso Desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL nº 0502841-19.2016.8.05.0103
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

RELATOR- DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

PROCURADOR DE JUSTIÇA